Tribunal: TCU
Processo: 011.045/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7147/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.045/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre de Jesus Goncalves (XXX.223.630-XX); Alisson Lautenschlaeger (XXX.623.380-XX); Cari Rejane Fiss Timm (XXX.445.830-XX); Edemar Oliveira da Silva (XXX.792.950-XX); Gabriel Antonio Cerentini Farias (XXX.403.080-XX); Luis Eduardo Fritsch (XXX.986.900-XX); Maria Cristina Veneral de Souza Vargas (XXX.847.440-XX); Morgana Machado de Matos (XXX.355.440-XX); Rogerio Medeiros Felsche (XXX.946.130-XX); Valter Anderle (XXX.535.250-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.